Tribunal: TJDFT
Processo: 0704578-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704578-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: THALES MARCELO PINTO FERNANDES, MARIA APARECIDA MENDES DA SILVA, LUCI PINTO FERNANDES AGRAVADO: DALTRO DA SILVA MIRANDA, CLÓVIS POLO MARTINEZ, DANIELLA LEMES CORADO, FABIANA MEDEIROS CASTRO D E S P A C H O Os Autores alegaram, na inicial da presente Ação Rescisória, não possuírem condições financeiras para suportar as despesas processuais, pretendendo a concessão do benefício da gratuidade de justiça (ID 1477960), razão pela qual deixaram de recolher as custas iniciais e o depósito prévio previsto no art. 968, inciso II, do CPC/15. Ocorre que, com os documentos anexados à inicial, não vieram provas da hipossuficiência financeira da Autora Maria Aparecida Mendes da Silva. Limitaram-se os Autores a apresentar: i) declaração de hipossuficiência de todos os Autores; ii) comprovante de ausência de declaração de imposto de renda de Thales Marcelo Pinto Fernandes; e iii) declarações de imposto de renda e comprovante de recebimento de benefício previdenciário de Luci Pinto Fernandes (ID 14581571, págs. 1/28). No entanto, apenas a declaração de hipossuficiência da Autora Maria Aparecida Mendes da Silva não é suficiente para a concessão do benefício pretendido. E o indeferimento da gratuidade de justiça para qualquer dos Autores impõe o recolhimento das custas e do depósito prévio. Assim, intimem-se os Autores, para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntarem, ao menos, comprovantes de despesas ordinárias, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, comprovantes de renda e declarações de Imposto de Renda de todos os requerentes, de modo a demonstrar que preenchem os requisitos para concessão da gratuidade de justiça, ou providenciem o recolhimento das custas e depósito prévio. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator